Tribunal: TJSP
Processo: 1083783-92.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO REJEITADOS. REFORMA. AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL PELA EMBARGANTE, QUANDO NÃO CONSTAVA QUALQUER HIPÓTESE DE INDISPONIBILIDADE DO BEM NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. VENDEDOR DOMICILIADO NO PARANÁ, ONDE NÃO CONSTAVA A EXISTÊNCIA DE QUALQUER AÇÃO EM FACE DELE. DEMANDA QUE RESULTOU NA PENHORA EM TRÂMITE EM SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ, A QUAL DEVERIA

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO REJEITADOS. REFORMA. AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL PELA EMBARGANTE, QUANDO NÃO CONSTAVA QUALQUER HIPÓTESE DE INDISPONIBILIDADE DO BEM NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. VENDEDOR DOMICILIADO NO PARANÁ, ONDE NÃO CONSTAVA A EXISTÊNCIA DE QUALQUER AÇÃO EM FACE DELE. DEMANDA QUE RESULTOU NA PENHORA EM TRÂMITE EM SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ, A QUAL DEVERIA TER SIDO COMPROVADA PELO CREDOR. SÚMULA No 375, DO STJ. APELAÇÃO DA EMBARGANTE PROVIDA.